Tribunal: TJSP
Processo: 0009542-09.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade – Inocorrência – Descabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento da apelação - Análise de todos os temas expostos nos autos – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
0009542-09.2018.8.26.0100/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante PDG CONSTRUTORA
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são embargados FABIANA
MIRANDA DE SOUZA e ERNANI ROSA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009542-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 27100
Embargos
de
Declaração
n.
0009542-08.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Embargante: PDG CONSTRUTORA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Embargados: FABIANA MIRANDA DE SOUZA E OUTRO
Interessada:
Pricewaterhousecoopers
Assessoria
Empresarial Ltda. (Administradora Judicial)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão, contradição ou obscuridade
Inocorrência

Descabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no
julgamento da apelação - Análise de
todos os temas expostos nos autos
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por PDG CONSTRUTORA LTDA. contra o acórdão de fls.
784/789, que não conheceu do recurso de apelação dos
embargados.

Sustenta a embargante que o acórdão foi
omisso por não ter determinado a condenação da apelante ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
considerando que não foi proferida nenhuma decisão concedendo o
benefício da justiça gratuita. Fundamenta seu pedido no art. 85,
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009542-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
A fundamentação explanada no v. Acórdão
é suficientemente clara para se constatar que os temas de
relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Não é caso de condenação dos apelantes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de
recurso de apelação, vez que a impugnação foi fundada na
impossibilidade técnica de acesso à plataforma.
Não foram fixados honorários advocatícios
sucumbenciais em primeiro grau, descabendo, pois, a condenação
no acórdão da apelação, em razão da proibição da “reformatio in
pejus”.
É desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações da parte, mormente quando o
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever
de discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes
e nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo
grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n°
614.042-0-PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em
22.2.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009542-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator